Tribunal: TJPA
Processo: 0809170-77.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809170-77.2021.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL CONCEICAO ALENCAR, GERSON DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Comércio ilegal de munições. Art. 17, caput, da Lei nº 10.826/2003. Preliminar de nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Fundada suspeita. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Provas harmônicas. Princípio do in dubio pro reo. Inaplicabilidade. Teoria da perda de uma chance probatória. Ausência de demonstração de prejuízo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por GERSON DA SILVA SOUSA e RAFAEL CONCEIÇÃO ALENCAR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que os condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão do transporte e comercialização de grande quantidade de munições de uso permitido, sem autorização legal, fato ocorrido no dia 09/09/2021, na BR-230, próximo a posto desativado da PRF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve à instância ad quem as seguintes matérias: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa; (ii) absolvição por suposta fragilidade probatória, com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) reconhecimento da teoria da perda de uma chance probatória, por alegado cerceamento de defesa na fase investigativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento. As declarações do CB PM Marcos Pereira da Silva demonstram que a abordagem decorreu de denúncia anônima específica sobre o comércio de munições, corroborada por atitude suspeita observada in loco, preenchendo-se os requisitos do art. 244 do CPP.

4. A busca foi motivada por elementos objetivos (denúncia e conduta suspeita), e resultou na apreensão de munições com os recorrentes. O flagrante foi devidamente registrado e ratificado, não havendo ilicitude ou vício processual.

5. No mérito, o conjunto probatório é robusto: compreende auto de prisão em flagrante, fotografias, filmagens, laudo pericial e confissões parciais dos réus, além de depoimentos testemunhais firmes, colhidos sob contraditório.

6. A narrativa dos policiais militares é convergente, harmônica e corroborada pelas provas materiais, o que afasta a existência de dúvida razoável.

7. A invocação do in dubio pro reo não subsiste diante da suficiência e coerência do conjunto fático-probatório.

8. Quanto à alegação de "perda de uma chance probatória", ausente qualquer comprovação de prejuízo à defesa técnica. Não se verificou indeferimento arbitrário de diligência, omissão estatal ou cerceamento de direito de defesa, sendo inaplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

9. A instrução foi ampla e regular, não se identificando qualquer nulidade a justificar a absolvição dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, evidenciada por denúncia anônima específica e observação de atitude suspeita no local dos fatos. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico, suficiente e convincente quanto à materialidade e à autoria do delito. 3. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica na ausência de demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 17, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GERSON DA SILVA SOUSA E RAFAEL CONCEICAO ALENCAR, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou as seguintes penas:

- GERSON DA SILVA SOUSA: de 09 (nove) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do artigo 17, caput, da Lei 10.826/2003.

- RAFAEL CONCEICAO ALENCAR: de 09 (nove) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do artigo 17, caput, da Lei 10.826/2003.

Narra a exordial acusatória, que, por volta das 14h00 do dia 09 de setembro de 2021, na Rodovia BR-230, próximo ao posto desativado da Polícia Rodoviária Federal, os denunciados Rafael da Conceição Alencar e Gerson da Silva Sousa transportavam, no exercício da atividade comercial, munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se do caderno investigativo que, na data e horário supracitados, agentes da Polícia Civil realizavam fiscalizações e abordagens rotineiras na Rodovia BR-203, quando, no local mencionado, realizaram a abordagem dos denunciados, que conduziam um veículo VW Saveiro, cor branca e placa MWY -7D51, com 04 (quatro) pneus em sua carroceria. Durante a abordagem policial, notaram-se inconsistências na fala dos acusados quando questionados sobre a existência de produtos ilícitos no veículo, o que deu ensejo à busca minuciosa no referido automóvel. Naquela oportunidade, no interior dos 04 (quatro) pneus que se encontravam na carroceria do veículo, foram encontrados os seguintes artefatos: 2500 unidades de munição calibre 28 ORBEA; 1250 unidades de munição calibre 20 CBC; 250 unidades de munição calibre 28 CBC; 250 unidades de munição calibre 36 CBC; 2000 unidades de munição calibre 22 HUNTER CBC; 2000 unidades de munição calibre 22 TARGET CBC; 100 unidades de munição calibre 38 CBC; 1000 unidades de espoletas CBC; Aproximadamente 2 Kg. De Pólvora CBC. Ao serem questionados quanto aos artefatos e munições encontrados, os denunciados confessaram não possui autorização para transporte ou comércio destes. Relataram, ainda, que foram contratados para realizar o transporte de Imperatriz/MA a Itupiranga/PA, sob a promessa de pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada um.

Em razões recursais (ID 25755324), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal, sob a alegação de ausência de justa causa.

No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando fragilidade do arcabouço probatório e atração do princípio do in dubio pro reo e da teoria da perda de uma chance probatória.

Em contrarrazões (ID 25755329), a digna representante ministerial requer o não provimento do recurso.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus do Nascimento, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Apelo manejado em favor de Gerson da Silva Souza e Rafael Conceição Alencar, REJEIÇÃO da preliminar aventada, e no mérito, DESPROVIMENTO.

Os autos vieram conclusos, momento em que a defesa apresentou questão de ordem informando ter oposto Embargos de Declaração.

Requereu, ainda, o reconhecimento da nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu e, alternativamente, a autorização para aditamento e ratificação do recurso de apelação anteriormente interposto.

Assim, esta Relatora determinou o retorno dos autos a vara de origem para que decidisse sobre os aclaratórios.

Dessa maneira, em 19/09/2025, o Juiz a quo julgou pelo não conhecimento os embargos opostos pela defesa.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido realizado pelo causídico do apelante na Questão de Ordem, juntada a ID .

Sustenta a defesa que a ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória configuraria nulidade absoluta, por violação ao disposto no art. 392 do Código de Processo Penal, requerendo, por consequência, a reabertura de prazo recursal e a remessa dos autos à origem para processamento de embargos de declaração.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor nomeado, no caso do inciso anterior, se o réu estiver fora da jurisdição do juiz ou não for encontrado. (grifei)

A literalidade do inciso II do dispositivo legal estabelece a alternatividade entre a intimação pessoal do réu e a intimação do defensor constituído, quando o acusado estiver solto, hipótese dos autos conforme certidões mensais de comparecimento do acusado RAFAEL ao fórum. Logo, não há obrigatoriedade de intimação pessoal nesses casos, sendo plenamente válida a ciência dada ao defensor público que atuava na causa naquele momento.

Portanto, a intimação dirigida ao defensor público (ID 25755321 – Pág. 545) que, à época, representava regularmente o réu, é plenamente válida e eficaz, tendo-se por aperfeiçoada a comunicação do ato decisório condenatório.

Outrossim, a defesa não logrou demonstrar concretamente qualquer prejuízo. Ao contrário, houve interposição tempestiva de recurso de apelação pela Defensoria Pública, que, inclusive, teve oportunidade de apresentar razões recursais.

A posterior constituição de novo advogado e a alegação de pretensão de apresentar novos fundamentos ou embargos de declaração não caracterizam prejuízo processual, tampouco justificam a nulidade, pois não houve cerceamento de defesa nem preclusão de vias recursais por ausência de intimação válida.

Ademais, a própria defesa admite que o réu teve ciência inequívoca da sentença em 12/08/2025, no escritório do novo patrono, data esta em que o prazo recursal poderia ser regularmente computado.

Logo, ainda que se entendesse pela necessidade de intimação pessoal, a ciência inequívoca da decisão supre a formalidade e afasta a alegação de nulidade.

Assim, não se reconhece a nulidade suscitada, sendo desnecessário o chamamento do feito à ordem ou a reabertura de prazos processuais, que se mostram regulares.

Passo a análise do Recurso de Apelação.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa.

A alegação defensiva de que a busca pessoal realizada em desfavor dos apelantes seria nula por ausência de justa causa não merece prosperar. Ao contrário, os autos evidenciam a legalidade da abordagem, fundada em elementos objetivos que revelaram fundada suspeita — conforme exigência do art. 244 do Código de Processo Penal:

"A busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

No caso em exame, a justa causa para a busca foi expressamente delineada nas declarações do CB PM MARCOS PEREIRA DA SILVA, que relatou, em juízo, que a abordagem ocorreu após denúncia anônima indicando que dois indivíduos estariam realizando comercialização de munições na feira do bairro Laranjeiras, em Marabá. O militar esclareceu que, ao se dirigir ao local acompanhado de sua guarnição, deparou-se com os dois apelantes, que apresentaram comportamento suspeito, tendo sido avistado com RAFAEL um objeto similar a uma embalagem de munições, o que motivou a revista pessoal:

“Ao se aproximar, vimos RAFAEL guardar algo na cintura, razão pela qual foi realizada a abordagem e, na busca pessoal, encontramos com ele munições calibre .38” (declaração prestada em audiência, ID 25755252).

Ademais, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 25755084), não apenas foram apreendidas munições intactas com os apelantes, como também os mesmos confessaram, em seus respectivos interrogatórios, que estavam em posse do material para fins de revenda, sendo esta uma atividade que configura o crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

Não se trata, pois, de abordagem aleatória ou desprovida de contexto. A ação policial foi motivada por denúncia específica e elementos visuais concretos, o que afasta qualquer ilação de arbitrariedade.

Cumpre destacar, neste ponto, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial” (AgRg no AREsp n. 2.799.365/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).

O conjunto probatório robusto, consistente em fotos do material apreendido (ID 25755110), laudo pericial e filmagens da ação (ID 25755111), demonstra que a atuação policial foi legítima e proporcional. A recuperação de munições de uso permitido, sem autorização legal, em poder dos apelantes, confirma a efetividade da abordagem como meio de contenção de atividade criminosa em curso, o que reforça a regularidade do flagrante.

Portanto, restou plenamente demonstrado nos autos que:

(i) houve fundada suspeita para a abordagem, com base em denúncia anônima específica e atitude suspeita visualizada pelos agentes públicos;

(ii) a busca pessoal foi legítima, proporcional e adequada aos fins investigativos;

(iii) não há vício de ilegalidade ou nulidade a ser reconhecido.

Diante disso, não merece acolhimento a alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa, sendo caso de improvimento do recurso nesse ponto, com manutenção da legalidade dos atos processuais e da prova produzida nos autos.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo. Teoria da perda de uma chance probatória.

A tese de insuficiência de provas para condenação não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos. Ao revés, a autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente comprovadas, tanto por meios testemunhais quanto documentais, em especial:

• Auto de Prisão em Flagrante Delito, que registra a apreensão de munições de uso permitido e de uso restrito sem autorização legal, em poder dos réus no momento da abordagem;

• Provas fotográficas e audiovisuais do material apreendido e do flagrante (IDs 25755110 e 25755111);

• Depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, em harmonia com o conteúdo do flagrante, descrevendo de forma objetiva o contexto da abordagem, a localização do material bélico com os réus, e a posterior apreensão.

Importante destacar o testemunho do CB PM Marcos Pereira da Silva, que, em audiência, declarou que a guarnição já havia recebido denúncia anônima específica sobre o comércio de munições no local, e que avistou um dos réus (Rafael) guardando algo na cintura, motivando a revista pessoal. Na sequência, foram localizadas diversas munições calibre .38 intactas, bem como outras em poder do corréu.

Os relatos prestados por agentes públicos são válidos como prova testemunhal, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório.” (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Portanto, a narrativa apresentada pelos agentes da lei, em juízo, revela-se harmônica, coerente e corroborada pelas provas materiais, permitindo conclusão segura quanto à existência e à autoria do delito.

O princípio do in dubio pro reo, cuja aplicação pressupõe dúvida razoável e insanável acerca dos elementos essenciais à condenação, não encontra espaço no presente caso, justamente porque o conjunto probatório é harmônico, convergente e dotado de força convictiva suficiente para a formação do juízo de certeza exigido no art. 386 do CPP.

Não se trata de hipótese de lacuna probatória, mas de demonstração robusta da prática delitiva, com apreensão de objetos típicos (munições) em poder dos réus, e circunstâncias fáticas que demonstram, de forma clara, o dolo e o conhecimento da ilicitude da conduta.

Quanto a invocação da chamada teoria da perda de uma chance probatória, por suposta ausência de diligências complementares na fase investigativa, é absolutamente inaplicável à espécie. Referida teoria, de origem no Direito Civil, só encontra acolhimento no processo penal quando demonstrado, com precisão, o prejuízo concreto e efetivo à ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Não houve qualquer preclusão probatória imputável à acusação ou ao juízo que tenha inviabilizado à defesa o exercício pleno de sua atividade técnica. Pelo contrário, a defesa apresentou suas teses regularmente, produziu contraprova e exerceu o contraditório, inexistindo prejuízo processual configurador de nulidade.

É cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

Como reconhece o STJ:

“O entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a nulidade apontada deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Aplicável ao caso o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)” (RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019) - (AgRg no HC n. 710.082/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/3/2023).

No caso em tela, a narrativa da defesa é meramente especulativa, sem qualquer comprovação de que uma prova relevante tenha sido frustrada. A instrução foi ampla e regular, sendo produzidas provas em juízo com plena participação da defesa técnica.

Não se verifica qualquer fragilidade probatória que justifique a absolvição dos réus. Ao contrário, a prova dos autos é robusta, concatenada e suficiente para a condenação, restando demonstradas:

• A materialidade, por meio das munições apreendidas e registradas documentalmente;

• A autoria, firmada pelas declarações dos agentes policiais e pelo flagrante em situação de posse ilegal do material.

Dessa forma, a invocação do princípio do in dubio pro reo é incabível, e a alegada “perda de chance probatória” não passa de construção retórica desprovida de base fática.

É, pois, caso de total improcedência da tese absolutória, impondo-se o improvimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção do édito condenatório proferido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2026